Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO (OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA). SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
2. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para obrigar o Distrito Federal a fornecer o tratamento de oxigenioterapia hiperbárica ao agravante.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. A saúde é direito fundamental e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecida pela Constituição Federal.
4. Restando caracterizado o sofrimento físico e psíquico do paciente, a urgência do tratamento e a correta indicação do tratamento para evitar a amputação do membro inferior afetado ou a morte (em razão da ineficácia de outros tratamentos), bem como o cumprimento dos requisitos listados no Recurso Especial no 1.657.156/RJ, o Poder Público deve fornecer o tratamento prescrito.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.